Tribunal: STF
Processo: ARE 1176200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-DOC 33): 
    “I - AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PAGO DIRETAMENTE PELO EX-EMPREGADOR. Provável afronta ao artigo 114, I, da Constituição Federal. Agravo conhecido e provido.
    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PAGO DIRETAMENTE PELO EX-EMPREGADOR. Ante uma possível violação do art. 114, I, da CF, dá-se provimento ao agravo de instrumento para melhor análise do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.
    III - RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PAGO DIRETAMENTE PELO EX-EMPREGADOR. A decisão do STF consignada no julgamento dos REs 586.453 e 586.456, que declarou a competência da Justiça Comum para decidir a respeito da complementação de aposentadoria, aplica-se tão somente quando o benefício é pago por entidade de previdência privada. No caso dos autos, a complementação de aposentadoria encontra-se a cargo do próprio empregador, portanto é de competência desta Especializada a análise da demanda. Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 114, I, da Constituição Federal e provido.”
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação do art. 114, IX e 202, § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a competência para julgar esta causa, complementação de aposentadoria de servidor público municipal, é da Justiça Comum. Afirma que o acórdão recorrido encontra-se contrário ao decidido pelo STF no RE 594.435, precedente do Tema 149 da sistemática da repercussão geral. 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 190, cujo paradigma é o RE-RG 586.453, de relatoria da Ministra Ellen Gracie. 
    A Vice-Presidência do TST determinou nova remessa ao STF, seguintes termos (eDOC 87):
    “Os presentes autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal por força do despacho de seq. 39, para o exame do recurso de seq. 33. 
    No entanto, o Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, em seq. 44, pág. 2/3, determinou a baixa dos presentes autos a este Tribunal Superior do Trabalho “para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.” 
    Em face dessa decisão, MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA opôs embargos de declaração (seq. 47). 
    Tendo em vista que se trata de recurso de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal, determino a imediata remessa dos autos àquela Corte Suprema, com as homenagens de estilo.“
    Nos embargos de declaração opostos por Maria Aparecida Caetano da Silva (eDOC 86, p 1/7), procura-se esclarecer distinção em relação ao RE 586.453, pois no presente caso a complementação de aposentadoria é de responsabilidade exclusiva do ex-empregador. 
    É o relatório. Decido. 
    De fato, da análise pormenorizada dos autos, depreende-se que a matéria dos autos difere do Tema 190 da sistemática da repercussão geral. 
    Inicialmente, ressalto que a repercussão geral reconhecida nos RREE 586.453, Tema 190, e 583.050 não se aplica à presente controvérsia, tendo em vista que não se trata aqui de aposentadoria privada, e, sim, de complementação da aposentadoria a cargo da administração pública municipal indireta.
    Desse modo, reconsidero a decisão de 13.5.2019 (eDOC 64) e passo, desde já, à análise do recurso extraordinário com agravo. 
    No caso dos autos, verifica-se que o vínculo formado entre o Município e a recorrida, para fins de complementação de aposentadoria, decorre de relação jurídico-administrativa. 
    Desse modo, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça Comum julgar as demandas referentes à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1239597 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)
    Do corpo do voto condutor extrai-se, ainda, o seguinte excerto:
    “In casu, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho “por se tratar de previdência privada mantida exclusivamente pela reclamada, mediante pagamento direto dos benefícios previdenciários aos seus ex-empregados, não se confundindo e nem se aplicando in casu a decisão da lavra do E. STF, nos autos da ação 586.453.” (doc. 49, p. 9-10) 
    Impende consignar que para a fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos como o presente, deve-se analisar a natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador – termo aqui tomado em sua acepção ampla – e o órgão empregador: se de natureza jurídico-administrativa o vínculo, a competência se fixa como da Justiça Comum; se de natureza celetista, a competência é da Justiça Trabalhista. 
    Na hipótese dos autos, o vínculo que se forma entre o recorrente e a Sabesp, para fins de complementação de aposentadoria, decorre de relação jurídico-administrativa, em virtude do disposto na Lei Estadual 4.819/1958. 
    Nesse contexto, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada por esta Corte no sentido de que compete à Justiça Comum julgar as demandas referentes à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual.” 
    No mesmo sentido, destaco os seguinte julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 
    1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1051142 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.242.242/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/11/2019) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO —COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA — COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES – PROVIMENTO.” (RE 1184269, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 6/8/2019) 
    Nesse contexto, sem embargo de ressalva pessoal, o recurso merece prosperar, pois pacificou-se nesta Corte o entendimento de que compete à Justiça Comum o conhecimento e o julgamento das demandas que envolvam complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei. 
    Ante o exposto, em homenagem à colegialidade, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente